Tribunal: TJPA
Processo: 0016179-29.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016179-29.2017.8.14.0040

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL, PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto pela empresa Claro S/A contra a decisão monocrática constante do id. 9690917, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelA ora recorrente, tendo sido a ementa do julgado assim lavrada, “verbis”:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE – ERB’S. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL A SER EXPEDIDO PELO ORGÃO MUNICIPAL COMPETENTE. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 932, IIII, DO CPC C/C 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

A embargante (id. 9919491), em suas razões, aduz, em suma, a possibilidade de efetuar o prequestionamento do julgado por meio de embargos de declaração ante a superveniência de entendimento do STF que diz que é de competência privativa da União legislar acerca de serviços de telecomunicações.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. 10026041.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual por videoconferência (id. 10571516).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são manejados dentro das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. São de fundamentação vinculada, de modo que somente observado esse parâmetro devem ser conhecidos e processados.

No caso, a embargante pugna pelo descabimento do débito fiscal que foi imposto pelo embargado, alegando que a competência para fazê-lo seria privativa da União por estar a questão relacionada à estação de rádio base.

No entanto, a atuação fiscal operada, no caso, diz respeito à fiscalização de funcionamento, de modo que é vista sob o prisma da competência comum dos entes federados para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, de acordo com o art. 23, VI, da CF.

Além disso, a resolução nº 120 do COEMA, de 28/10/2015, fala que estão sujeitas ao licenciamento ambiental municipal as atividades e/ou empreendimentos relacionados a telecomunicações, não especificando se é em relação a estrutura de suporte ou só da antena de transmissão.

Reproduzo entendimento jurisprudencial que se alinha ao exposto acima:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 2.181/2005. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Apelo que tem por objetivo reformar a sentença proferida pelo magistrado de piso, que jugou improcedente os pedidos formulados na AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, condenando a Autora/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais). II - A matéria debatida diz respeito à legalidade de cobrança, pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, instituída pela Lei Municipal 2.181/2005. III - Apelante que afirma caber exclusivamente à União legislar sobre telecomunicações, conforme prevê o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. IV - Tema que já foi bastante discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma que o entendimento adotado na r. sentença recorrida não diverge da jurisprudência firmada naquela Corte, razão pela qual não se verifica a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. V - Apelação interposta por CLARO S/A improvida. Decisão unânime. (2018.00766264-70, 186.252, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01) (grifei)

Portanto, não há omissão a ser corrigida no julgado impugnado.

No que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, considera-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017) (grifei)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)” (grifei)

Assim, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/09/2022